Tribunal: TJMT
Processo: 1010296-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da Remessa Necessária 1010296-23.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ADRIANE CORIOLANO SOARES DOS SANTOS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADRIANE CORIOLANO SOARES DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 14384981):
“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010296-23.2019.8.11.0000 EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo executado para a arguição de matérias de ordem pública cuja aferição prescinde de dilação probatória. II – A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça para atestar as tentativas de localização que apontaram indícios de ocultação da devedora e precederam a citação por hora certa goza de fé pública e é dotada de presunção de veracidade e legitimidade, razão pela qual só pode ser desconstituída mediante prova robusta nos autos, o que torna inviável o manejo da exceção de pré-executividade na espécie. ”
(N.U 1010296-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (Id. 27122493):
“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010296-23.2019.8.11.0000 EMENTA RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA – PRAZO DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO DA CITAÇÃO – DESCUMPRIMENTO QUE NÃO GERA PREJUÍZO – HIPÓTESE DE NULIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - Apesar do descumprimento do prazo assinalado, não há justificativa suficiente que possa conduzir à decretação da nulidade da referida citação, isso porque, não há qualquer evidência de que o atraso do envio da comunicação tenha acarretado algum prejuízo à parte, mormente quanto à possibilidade de defesa. III - Consoante se infere do inciso II do artigo 231 do Código de Processo Civil, nos casos de citação ou intimação por oficial de justiça, o prazo para apresentação de defesa (contestação ou embargos), contará a partir da juntada aos autos do mandado cumprido, e não da juntada da respectiva comunicação enviada pela secretaria.
(N.U 1010296-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)
Alega violação ao artigo 254 do Código de Processo Civil, uma vez que não teria sido expedida citação no prazo de dez dias para a recorrente quando efetivada a citação por hora certa, o que geraria a nulidade da citação, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 28973989).
Contrarrazões sob Id. 35147490.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 254 do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que não teria sido expedida citação no prazo de dez dias para a recorrente quando efetivada a citação por hora certa, o que geraria a nulidade da citação.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. TEMPESTIVIDADE.
RECESSO FORENSE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
MÉRITO: NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO ACOLHIMENTO. USUCAPIÃO. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A comprovação da tempestividade do recurso, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental. Precedentes do STF e do STJ.
2. A Corte estadual, amparada no acervo fático probatório dos autos, afastou a nulidade da citação por hora certa porque a agravante esquivou-se em receber o mandato citatório.
3. Não tendo o agravante apresentado provas suficientes acerca da ilegalidade ou vícios na ação trabalhista que tramitou na Junta de Conciliação e julgamento, não há como acolher o pedido de simulação do negócio jurídico. O documento juntado pela parte agravada apresenta o registro da adjudicação do bem imóvel objeto do litígio, sendo suficiente para comprovar a propriedade do imóvel.
4. A revisão do julgado estadual demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial por força do óbice contido na Súmula 7/STJ e impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
5. Acolho os presentes embargos de declaração atribuindo-lhes efeitos infringentes, para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial. Todavia, nego provimento ao agravo em recurso especial.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 934.028/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 05/10/2017)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV